Tribunal: STF
Processo: Ext 438
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-08
Data de publicação: 1986-10-08

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PEDIDO QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DOS ARTS. 78 E 80 DO
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. PROMESSA DE RECIPROCIDADE DE TRATAMENTO.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE CONFIGURA (ART. 79, PARAGRAFO 3.,
INC. III, DO COD. PENAL ALEMAO). SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO RESTANTE
DA PENA, COM BASE NO ART. 57, DO CÓDIGO PENAL ALEMAO, ENVOLVE
PRETENSAO A SER APRECIADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO E NÃO NO JUÍZO EM QUE
SE PROCESSA O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.
DEFERIMENTO DO PEDIDO, CONDICIONADO A OBSERVANCIA DO DISPOSTO NO
ART. 91, INC. II, DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO.